Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO.
1. Cabe ao autor instruir a ação de cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, como forma de desenvolver o processo de forma válida (CPC/2015 524).
2. O descumprimento da determinação judicial prejudica o andamento do processo e leva a sua extinção sem resolução do mérito.
3. Negou-se provimento ao apelo.